Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento no bojo do procedimento individual de cumprimento de sentença coletiva. A pretensão é dirigida desfavor da Fazendas Pública. Ao indeferir o pedido, o juízo fundamentou a decisão em entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, acerca da impossibilidade da execução dos honorários de sucumbência em sede de cumprimento individual de sentença. Nas razões recursais, defendeu-se a faculdade de executar os honorários de sucumbência no bojo da própria ação em que foram constituídos ou em ação autônoma. Fundamentou-se a tese em dispositivos do Código de Processo Civil, do Estatuto da OAB e em julgados desta corte. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF”. Preparo regular sob ID 24063280. Instado a se manifestar quanto a eventual intempestividade do agravo, consignou que a decisão não foi publicada e que somente teve conhecimento do indeferimento do pedido por ocasião da intimação para se manifestar acerca de outra decisão superveniente. É o relatório. Decido. De fato, quanto à tempestividade do recurso, assiste razão ao agravante. Ajuizada a ação e distribuída por prevenção à Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, aquele juízo determinou a redistribuição aleatória. No mesmo dia, os autos foram distribuídos à Terceira Vara da Fazenda Pública, que proferiu a decisão vergastada. Em que pese as duas decisões terem sido proferidas na mesma data, apenas a primeira foi publicada, não havendo intimação do agravante da decisão ora recorrida. Superada a questão preliminar, passo ao exame do pedido liminar. Embora o agravante tenha nomeado seu pedido como efeito suspensivo, a pretensão deduzida seria de antecipação da tutela recursal e como tal será analisada. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu a cobrança dos honorários sucumbenciais em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação, em conformidade com o art. 1.048, I, do CPC. Anote-se no sistema. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo dos autos de Ação Coletiva no 2012.01.1.125134-3 que tramitou na Oitava Vara da Fazenda Pública do DF. Sendo certo, que a Câmara de Uniformização do eg. TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 15 (0717865-62.2019.8.07.0000), suscitado pelo Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto ao procedimento adotado nos cumprimentos de sentença referentes à ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, porquanto os credores/exequentes objetivam o fracionamento do débito em precatórios a serem expedidos pelos Entes Públicos, à medida que os suscitantes alegam que o débito deve ser cobrado da Autarquia Previdenciária, em sua totalidade, respondendo o Distrito Federal apenas de forma subsidiária. Nesse norte, foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem da matéria afeta ao julgamento do IRDR em questão. (...) VIII – De outro giro, conforme recente entendimento do eg. TJDFT, seguindo a esteira do entendimento do col. STF, inexiste a possibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total do pagamento da verba honorária de forma global. Ou seja, não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de Cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85,§ 3o do CPC e art 100, § 8o da CF/88. Colham-se os precedentes do eg. TJDFT: (...) Nesse ponto, indefiro a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de Cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85,§ 3o do CPC e art 100, § 8o da CF/88.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Pretende o agravante o imediato arbitramento dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no limite máximo legal, ou seja, 20% (vinte por cento) do proveito econômico, acrescido dos honorários recursais fixados pelo STJ. Ao justificar a urgência para o pedido liminar, limitou-se a afirmar a natureza alimentar dos créditos representados pelos honorários advocatícios. Embora não se olvide da preferência dos créditos alimentares, apenas a referência à sua natureza não justifica a concessão de liminar na tutela de urgência, até porque não evidenciado qualquer risco de dano ou perecimento do direito. De igual modo, a soma dos honorários fixados na sentença e posteriormente no recurso não poderão ultrapassar a 20% por expressa vedação legal (art. 85, §11, CPC). No mais, considerando os efeitos imediatos e quase irreversíveis que poderão advir caso os honorários sejam fixados monocraticamente e em sede de tutela urgência, o recomendável é aguardar o pronunciamento final do Colegiado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator